Tribunal: STF
Processo: Rcl 88109
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito à saúde. Agravo regimental na Reclamação. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS pelo Poder Judiciário. Responsabilidade dos entes federados. Distinção entre custeio e execução. RE nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234). Ausência de violação. Recurso Desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, na qual se alegava afronta ao Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, em razão de decisão da Justiça Federal que determinou o fornecimento do medicamento Teprotumumabe (Tepezza), não incorporado ao SUS, com condenação solidária dos entes federativos, conforme suas atribuições no sistema de saúde.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão reclamada, ao reconhecer responsabilidade solidária entre União, Estado e Município para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, violou a tese firmada no Tema nº 1.234 da repercussão geral quanto à atribuição do custeio integral à União.

    III. Razões de decidir

    3. A reclamação constitucional exige aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma invocado, não se prestando à correção de impropriedades terminológicas sem repercussão material. 

    4. A análise da aderência de ato judicial a precedente vinculante desta Suprema Corte não se esgota na literalidade dos termos empregados, exigindo uma interpretação sistemática e teleológica do julgado, a fim de aferir a substância e o alcance dos comandos efetivamente impostos às partes.

    5. Não afronta a autoridade do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral a decisão que, embora utilize a expressão "solidariamente" por imprecisão terminológica, delimita materialmente as obrigações de cada ente federativo, atribuindo à União, de forma exclusiva, a obrigação principal e financeira (custeio do fármaco), e aos entes subnacionais (Estado e Município), uma obrigação acessória e de natureza executória (logística de recebimento e entrega ao paciente), em conformidade com o dever de cooperação que estrutura o Sistema Único de Saúde.

    6. No caso concreto, a ratio decidendi do precedente firmado no RE nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234) foi preservada quando a responsabilidade pelo ônus financeiro da aquisição do medicamento recaiu integralmente sobre o erário federal, não havendo que se falar em violação pelo mero estabelecimento de um fluxo cooperativo para garantir a efetividade da tutela da saúde.

    7. A comprovação de que a União efetuou o depósito judicial do valor do medicamento reforça a observância prática do Tema RG nº 1.234.

    8. A reclamação possui cognição estrita e não se presta como sucedâneo recursal para a correção de eventuais atecnias redacionais de decisões judiciais, notadamente quando seu conteúdo dispositivo se mostra, em essência, compatível com o paradigma invocado.

    IV. Dispositivo 

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.